Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715802-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES contra o acórdão n. 1981867. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 11:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador